Tribunal: TJDFT
Processo: 0715772-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715772-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO PEREIRA DE OLIVEIRA, VALDERIZA MARIA DE SOUSA BRITO OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Márcio Pereira de Oliveira e Valderiza Maria de Sousa Brito Oliveira contra a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida por eles. Márcio Pereira de Oliveira e Valderiza Maria de Sousa Brito Oliveira afirmam que é inconcebível que o Juízo de Primeiro Grau tenha utilizado as disposições do art. 26, § 3o-B, da Lei n. 9.514/1997 para considerar válido o ato notificatório recebido pelo funcionário da portaria. Sustentam que o cartório não esgotou as possibilidades de notificá-los e realizou notificação editalícia. Avaliam que a notificação editalícia por indicação equivocada de localização de Valderiza Maria de Sousa Brito Oliveira em certidão cartorária violou as disposições do art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/1997. Argumentam que o comunicado de comparecimento na caixa de correios deixado por pessoa da portaria não se traduz em uma notificação eficaz. Consideram que as duas (2) diligências iniciais foram rasas e insuficientes porque o funcionário do cartório não diligenciou em horários noturnos ou em finais de semana. Entendem que houve o encerramento prematuro da diligência cartorária, que não esgotou as possibilidades de localizá-los. Concluem que ocorreu a nulidade da intimação/notificação por ofensa ao art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/1997. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que haja a determinação de suspensão dos leilões, a fim de evitar tumulto processual com eventuais terceiros arrematantes. Pedem, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por serem beneficiários da gratuidade da justiça. Márcio Pereira de Oliveira e Valderiza Maria de Sousa Brito Oliveira foram intimados para manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância. Foram alertados de que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implicaria em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Márcio Pereira de Oliveira e Valderiza Maria de Sousa Brito Oliveira apresentaram petição na qual informam que promoveram as adequações pertinentes. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Márcio Pereira de Oliveira e Valderiza Maria de Sousa Brito Oliveira requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que haja a determinação de suspensão dos leilões, a fim de evitar tumulto processual com eventuais terceiros arrematantes. O requerimento em referência não foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. O requerimento apresentado por Márcio Pereira de Oliveira e Valderiza Maria de Sousa Brito Oliveira que foi analisado na decisão agravada consistiu em averbar à margem da matrícula 37.803 a existência desta ação, bem como sugere-se que aquela serventia se abstenha/impeça/suspenda o registro de qualquer título notarial de aquisição em favor de terceiro adquirente do correspondente imóvel, assim como se imponha ao banco Réu a proibição de alienação do bem imóvel, sob pena de multa. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia a Márcio Pereira de Oliveira e Valderiza Maria de Sousa Brito Oliveira exporem ao Juízo de Primeiro Grau os requerimentos ora apresentados para que o julgador os apreciasse e, em caso de indeferimento, manejarem o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de exame em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator